Tribunal: TJMT
Processo: 1005518-30.2023.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005518-30.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA - CPF: 104.775.782-68 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA - CPF: 104.775.782-68 (APELADO), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO SINAB” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cabe à ré o ônus da prova, quanto à filiação de autorização dos descontos pelo autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Demonstrado o nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo suportado pela parte autora em razão da cobrança indevida de contribuição sem respaldo jurídico.

O desconto irregular em proventos previdenciários de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade e enseja reparação por dano moral.

Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor fixado a título de indenização deve atender aos precedentes desta Câmara, sendo necessária a majoração do
quantum
indenizatório.

E cabível da restituição na sua forma simples, em razão da ausência da litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005518-30.2023.8.11.0045

APELANTES: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB E CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB

E CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
Dr.
Jean Paulo Leão Rufino
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Dano Moral

nº 1005518-30.2023.8.11.0045
, ajuizada por
CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA
, que julgou
procedentes os pedidos iniciais e declarou
a nulidade do contrato tido como inexistente e ilegal, responsável por descontos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) sob a rubrica “Contribuição Sinab”, realizados diretamente no benefício previdenciário do autor; condenou a requerida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, desde o desembolso, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e com juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso. Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O requerido-apelante
(Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB)
, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação em exame, por se tratar de entidade sindical, sem fins lucrativos, cuja natureza jurídica difere de instituições financeiras ou seguradoras.

Defende a validade da contratação realizada por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial, destacando a regularidade da filiação e a legalidade dos descontos, razão pela qual entende não serem cabíveis a restituição dos valores.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a legítima filiação do apelado ao sindicato apelante, e consequentemente, de todos os descontos efetivados nos proventos do associado, e caso se entenda pela manutenção de condenação em danos morais em desfavor do apelante, pugna pela sua minoração (Id. 313828364).

Por sua vez, o autor-apelante (
Carlos Augusto Lopes da Silva)
, insurge-se contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, que reputa aquém da gravidade do ilícito. Sustenta que a quantia fixada deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se os demais termos da sentença (Id. 313828367).

O preparo recursal foi devidamente recolhido pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil – SINAB no Id. 313828365, enquanto o apelado Carlos Augusto Lopes da Silva litiga sob o pálio da gratuidade judiciária, conforme certidão acostada no Id. 314683384.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que

CARLOS AUGUSTO LOPES DA SILVA
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB,
alegando que é beneficiário da Previdência Social através do benefício n. 635.182.151-0 (aposentadoria por incapacidade permanente).

Afirma que, embora nunca tenha contratado qualquer serviço com a requerida, identificou descontos mensais, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), realizados diretamente em seu benefício previdenciário. Sustenta não ter autorizado tais descontos, tampouco possuir qualquer vínculo com a ré.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após regular tramitação do feito, o magistrado condutor do feito julgou
procedentes os pedidos iniciais e declarou
a nulidade do contrato tido como inexistente e ilegal, responsável por descontos no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) sob a rubrica “Contribuição Sinab”, realizados diretamente no benefício previdenciário do autor; condenou a requerida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, desde o desembolso, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos pelo IPCA desde o arbitramento e com juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso. Condenou ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, onde o requerido-apelante pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a legítima filiação do apelado ao sindicato apelante, e consequentemente, de todos os descontos efetivados nos proventos do associado, e caso se entenda pela manutenção de condenação em danos morais, requer a sua minoração.

Por outro lado, a parte autora-apelante requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, e responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

É incontroverso nos autos que autor é beneficiário da Previdência Social através do benefício n. 635.182.151-0 (aposentadora por incapacidade permanente). Afirma que, embora nunca tenha contratado qualquer serviço com a requerida, identificou descontos mensais, no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), realizados diretamente em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “Contribuição Sinab”.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da empresa, constata-se que a pretensão merece ser julgada procedente.

É certo que não se pode exigir prova de fato negativo da parte autora, de tal sorte que a prova inequívoca nessas hipóteses é ônus do requerido, nos termos do art. 373, inciso II, §1º do CPC e art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a requerida em sua contestação alega que a contratação ocorreu de forma válida, através da proposta apresentada no evento n. 130914989, com cópia do documento pessoal e uma foto avulsa do autor.

Em que pese os argumentos lançados pela parte requerida em sua contestação, vislumbra-se que a proposta apresentada não possui assinatura pela parte autora.

A apresentação do documento pessoal com uma foto do autor, sem qualquer assinatura, não é suficiente para demonstrar sua filiação”.

Logo, em razão da ausência da comprovação da contratação, havendo o desconto indevido em seu benefício previdenciário, a restituição deve ocorrer na sua forma simples, porquanto ausente à comprovação de má-fé da parte requerida, sendo que nesse ponto, merece reforma a sentença.

Ademais, restou demonstrado o ato ilícito
passível de indenização, em decorrência da falha na prestação dos serviços, notadamente pelo fato de que o demandante teve
descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Guardadas as pertinências dos casos, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais em benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 08000231701”. O autor sustentou não ter autorizado a adesão à associação ré, nem ter firmado qualquer contrato com esta. O juízo de origem entendeu haver autorização válida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) saber se os descontos realizados sem comprovação válida da contratação ensejam restituição de valores e indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A rejeição do pedido de perícia grafotécnica não caracteriza cerceamento de defesa, sendo o juiz o destinatário da prova e podendo indeferi-la quando desnecessária, conforme o art. 370 do CPC e os princípios da celeridade e economia processual.

A parte ré não comprovou, de forma robusta, a anuência do autor à contratação, sendo insuficiente a alegada autorização digital sem identificação segura do contratante.
A ausência de comprovação da contratação válida atrai a incidência da responsabilidade civil pela prática de desconto indevido, nos termos do CDC.

A restituição deve se dar de forma simples, ante a ausência de prova de má-fé da ré, conforme entendimento do STJ e precedentes da Corte local.
O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do prejuízo, dada a vulnerabilidade e os transtornos suportados.
A indenização por dano moral foi fixada em R$ 3.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarar a ilicitude dos descontos efetuados e condenar a apelada à restituição simples dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Tese de julgamento: “1. O desconto em benefício previdenciário sem comprovação válida da adesão configura ato ilícito. 2. A ausência de autorização expressa do consumidor enseja a restituição simples dos valores pagos e indenização por dano moral.”
(N.U 1013029-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores (SINDIAPI-UGT) contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por Ivonir Donizete da Silva, declarou a inexistência do contrato referente à "Contribuição SINDIAPI", condenando a entidade ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) a validade jurídica da gravação telefônica como prova da adesão da autora à associação sindical; (ii) a configuração de danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos; e (iii) a incidência da repetição do indébito na forma dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gravação telefônica, por si só, não se reveste de validade jurídica para autorizar descontos em benefício previdenciário, conforme determina a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

O desconto indevido em benefício previdenciário possui caráter abusivo e lesivo à dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, passível de reparação.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional, em consonância com os precedentes jurisprudenciais.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não restou evidenciado nos autos, impondo-se a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.
A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS nº 28/2008, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024”.
(N.U 1010864-54.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação cível interposta por Maria Sazaria de Jesus contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil por Dano Moral e Material ajuizada em face da UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, visando à declaração de inexistência de relação jurídica, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de sua aposentadoria e à condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alegou desconhecer qualquer vínculo com a requerida, embora tenha verificado descontos mensais de R$ 57,75 sob a rubrica “Contribuição UNASPUB” desde janeiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário; e (ii) determinar se a cobrança indevida caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade a ensejar reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de comprovação de contratação válida entre as partes evidencia a inexistência de relação jurídica que autorizasse os descontos no benefício previdenciário da autora, sendo ilícita a cobrança realizada.
4. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da requerida, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, presumindo-se a má-fé diante do benefício obtido de forma indevida.
5. A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo por falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude ou atuação de terceiros.
6. O desconto indevido diretamente sobre verba alimentar de aposentada, pessoa presumidamente vulnerável, gera abalo moral presumido (dano moral in re ipsa), sendo desnecessária a prova do sofrimento concreto.
7. A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o valor do desconto e o caráter pedagógico da condenação.
8. Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (primeiro desconto indevido) e a correção monetária a partir da data de publicação da sentença, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ e com as adaptações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 quanto à aplicação da Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso provido.
9. Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A prática de descontos indevidos em proventos de aposentadoria de pessoa idosa configura dano moral presumido, em razão da violação à dignidade do consumidor vulnerável.
A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, por descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada, é objetiva, e não se elide pela ausência de demonstração de culpa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, caput, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, 406; CPC/2015, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC nº 1000991-27.2021.8.11.0038, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJMT, ApCiv nº 1015774-15.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.12.2024; TJMT, ApCiv nº 1021999-17.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 26.02.2025; TJMT, ApCiv nº 1001316-81.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.02.2025
”. (N.U 1012931-30.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2025, Publicado no DJE 18/05/2025)

No que pertine ao
quantum
indenizável, é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixada pelo Magistrado a título de danos morais se monstra irrisório, merecendo a majoração para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este razoável e proporcional para o caso em epígrafe e de acordo com os precedentes dessa Câmara.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
da parte autora,
para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do requerido, para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na sua forma simples, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025